Tribunal: TJMT
Processo: 1013300-28.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013300-28.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONOR MARGARIDA DA SILVA - CPF: 879.503.401-34 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGADA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013300-28.2020.8.11.0002

APELANTE:

LEONOR MARGARIDA DA SILVA

APELADO:

BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONOR MARGARIDA DA SILVA
contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº
1013300-28.2020.8.11.0002
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
,
julgou improcedente
os pedidos iniciais, e condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, em face da autora ser beneficiária da justiça gratuita. Ainda, condenou a autora,
ex officio
, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em 2% sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

Irresignada, a recorrente assevera que f
oi induzida/enganada, pois jamais pretendeu contratar cartão de crédito e sim um empréstimo consignado, mas acabou se tornando vítima da recorrida.

Discorre que
“
a sentença encontra-se completamente equivocada quanto aos fatos, pedidos, fundamentos e provas carreados aos autos, que não deixam dúvida que a recorrente foi enganada e jamais teve conhecimento que estaria contratando um cartão de crédito, ou realizando um saque de cartão de crédito, basta observar o modus operandi da recorrid
a”.

Argumenta que ao
contrário ao que foi lançado em sentença, não se pode dizer que a autora tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de uma TED/DOC em sua conta, se tratava de saque com Cartão de Crédito, quer porque sequer teve acesso ao “cartão plástico”, quer porque não existe prova do desbloqueio do cartão, ou, ainda, de autorização para que terceiros (no caso o próprio banco) realizasse o saque e depositasse o numerário em sua conta, via TED/DOC.

Valendo ainda destacar que, conforme se infere nas faturas, mesmo estando a recorrente pagando desde o ano de 2009 o valor da dívida não sofre redução, pelo contrário somente aumenta, ou seja, a dívida será impagável.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos da inicial, bem como para que seja afastada a multa por litigância de má-fé [id. 145605771].

O apelado ofertou as contrarrazões, apontando em preliminar sobre a violação do princípio da dialeticidade, e no mérito, rebate as razões recursais expostas pelo apelante, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso [id.
145605775
].

A parte apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no id.
146086165.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelado apontou em contrarrazões a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que
não houve impugnação específica à sentença recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.

De acordo com o artigo 1.010 do CPC, o recurso de apelação deve ser interposto por petição dirigida ao juiz de primeiro grau, contendo: I – os nomes e qualificações das partes;
II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
; IV – o pedido de nova decisão.

Assim, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, deve o interessado na reforma impugnar a sentença, atacando de modo preciso os fundamentos da decisão recorrida, fato observado no caso concreto, uma vez que o autor insurge-se sobre a existência de cobranças de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, o qual desconhece, razão pela qual ajuizou a presente ação.

Logo, não há que falar em ausência de dialeticidade
, visto que a parte autora rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LEONOR MARGARIDA DA SILVA
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c inexistência de ato jurídico c/c devolução de parcelas pagas c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência

em desfavor do
BANCO BMG S/A
,
alegando, em síntese,
que é aposentada, recebe benefício previdenciário, e após abordagem de prepostos da Ré, realizou empréstimo consignado, sendo que lhe foi informada que o valor de R$49,90 (quarenta e nove reais

e noventa centavos) seria creditado em sua conta e que o pagamento seria realizado com descontos mensais diretamente em seu benefício.

Inconformada com a quantidade de descontos realizados em sua conta, entrou em contado com o requerido para obter esclarecimentos sobre o empréstimo e lhe foi informado que o empréstimo de R$1.347,00 (um mil, trezentos e quarenta e sete reais), que acreditava ser na modalidade consignada era na verdade na modalidade Cartão de Crédito RMC e Reserva de Margem Consignável.

Alega que os descontos mensalmente efetuados em sua conta não abatem o saldo devedor, sendo que o empréstimo via cartão de crédito realizado pela ré fica impagável, razão pela qual pugna pela procedência dos pedidos.

Citada, a requerida ofertou contestação [Id 37280981], alegando a regularidade do apontamento do débito, requerendo também a improcedência do pedido e inexistência de dano moral.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela parte autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa , além do pagamento de multa por litigância de má-fé, em 2% sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81).

Inconformada com a r. sentença, a apelante defende que não contratou o empréstimo na modalidade de cartão, vez que o objetivo era contratar um empréstimo padrão, havendo vício de consentimento na operação realizada pela instituição bancária, pelo que postula a reforma a sentença, com o acolhimento integral dos pedidos inaugurais, com o afastamento da multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária [Id. 145605754], sendo importante consignar que a mesma sequer impugna especificamente os dados bancários da conta destinatária dos valores transferidos em seu nome [
CPF:
879.503.401-34
,
Agência: 1263

– banco:237 -

conta: 605722-5],

tampouco junta extrato bancário para comprovar que não se beneficiou do numerário disponibilizado.

Não fosse o suficiente, a prova acostada através da contestação bem demonstra que a ora recorrente assinou o Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S/A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento junto à instituição bancária recorrida por ocasião da formalização do ajuste [id. 145605753], o qual foi devidamente assinado a rogo pela requerente, com assinatura de duas testemunhas.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021).

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Da mesma forma, não há que se falar em
conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual, deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022